Tribunal: TJBA
Processo: 8011842-69.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011842-69.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTAL F - NUCLEO DE ESPECIALIZACAO E EVENTOS EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
JULIANA MOURA COSTA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA NOVAES

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8011842-69.2023.8.05.0113
, em que figuram como Embargante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA E PORTAL F - NUCLEO DE ESPECIALIZACAO E EVENTOS EIRELI - ME
e como Embargado,
CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA NOVAES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APLICAR A MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta